Tribunal: TJES
Processo: 0000046-57.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
PENAL.
PROCESSO PENAL
.
CRIMES DE TRÂNSITO
.
ARTIGO 303 (POR DUAS VEZES) E ARTIGO 306, AMBOS DA LEI 9.053/07.
PRESCRIÇÃO
.
PROVIMENTO.

1.
Nos termos do artigo 110, §1º, do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. Tratando de fato que ocorreu após a vigência da Lei nº 12.234/2010, não poderá ser considerada a data entre o fato e o recebimento da denúncia. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000046-57.2014.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANGELINO SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL
.
CRIMES DE TRÂNSITO
.
ARTIGO 303 (POR DUAS VEZES) E ARTIGO 306, AMBOS DA LEI 9.053/07.
PRESCRIÇÃO
.
DESPROVIMENTO.

1.
Nos termos do artigo 110, §1º, do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. Tratando de fato que ocorreu após a vigência da Lei nº 12.234/2010, não poderá ser considerada a data entre o fato e o recebimento da denúncia. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000046-57.2014.8.08.0015

APELANTE: EVANGELINO SANTOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
EVANGELINO SANTOS COSTA
contra

a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática dos delitos tipificados nos
artigo
s

3
0
3 (por duas vezes)

e 30
6
,

ambos da Lei nº 9.503/07
na forma do artigo 7
0
,
d
o CP
,
a pena definitiva de

1
(
um
)
ano e
1

(
um
) m
ês
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem como a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por igual período.

O recorrente (fls. 175/179), em síntese, suscita a ocorrência da

prescrição retroativa, considerando a data do fato e a data do recebimento da denúncia.

Primeiramente, é importante registar que
não
houve a extinção da punibilidade pela
prescrição
.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, conforme a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de
7 meses pelos crimes do artigo 303, CTB e 6 meses pelo crime disposto no artigo 306, do mesmo Código.
Assim, deve ser observado
o lapso prescricional
para cada um é
de

0
3
(
três
) anos
previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Logo, se tratando de fato que ocorreu após a vigência da Lei nº 12.234/2010, não poderá ser considerada a data entre o fato (11/01/2014) e o recebimento da denúncia.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia,
como no caso dos autos, em que o fato foi praticado após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, pois cometido em 26/8/2011. 2. No caso, não há que se falar em prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (15/6/2015) e a prolação do édito condenatório (25/7/2017) não se passaram três anos. 3. A existência de circunstância judicial desfavorável, como na espécie, é fundamento idôneo para a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como para o agravamento do regime prisional. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC: 506689 SP 2019/0118596-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, SEXTA TURMA, DJe 12/09/2019)

Logo, tendo sido
recebida a denúncia
em 19/04/2017 (fls. 87/88) e
publicada sentença penal
condenatória em 06/01/2020,
mostra-se evidente
que não foi extrapolado entre nenhum dos marcos
ininterruptos
até agora ultrapassados (artigo 117 do CP)
.

Sendo assim,
não há o que falar em
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Isso posto, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.